Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais. Narrou que, em 24/11/2023, firmou contrato de transporte rodoviário de pessoas e carga perante a parte requerida, com saída de Taguatinga/DF e chegada em Lauro de Freitas/BA. Observou que, quando chegou ao destino, no dia 27/12/2023, constatou que sua bagagem havia desaparecido. Pontuou que foi informada pela parte ré que provavelmente um terceiro passageiro trocou, por engano, as malas. Frisou que para que isso acontecesse, a requerida teria que deixar de verificar o código que lhe havia sido entregue e colado na bagagem, demonstrando, assim, a falha na prestação dos serviços. Destacou que registrou boletim de ocorrência e que seus prejuízos materiais foram de R$ 932,54 (novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Salientou que só recebeu sua mala de volta no dia 04/01/2023 e constatou a falta de um perfume de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e de um boné no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Ressaltou que registrou o sumiço de seus pertences junto ao Serviço de Atendimento da parte requerida, porém não obteve resposta. Argumentou que houve falha na prestação dos serviços e que, além do extravio da bagagem, houve a troca de ônibus, bem como diversos transtornos, agravados por estar junto com seu filho menor.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66887963). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66887978).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil aplicável ao caso e na presença dos requisitos caracterizadores do dano moral.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a bagagem foi prontamente entregue, com recibo assinado pela autora, o que demonstra a existência de acordo extrajudicial com quitação dos danos. Destacou que não houve manifestação quanto à transação firmada com a recorrida. Salientou que a autora não comprovou nenhuma lesão à sua honra, dignidade e intimidade, que pudesse justificar um possível dano moral. Observou que não houve prejuízo diante do extravio momentâneo da bagagem, já que esta foi devolvida rapidamente. Frisou que não praticou nenhum ilícito que pudesse ter causado os supostos danos, tendo agido dentro dos limites da razoabilidade e da boa-fé, não havendo o que se falar em dano moral. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o valor da indenização, de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso em análise, a viagem foi realizada em 26/12/23 e a mala foi devolvida em 04/01/2024, conforme recibo de ID 66887864. O recibo de bagagem, termo redigido unilateralmente pela empresa e que contém renúncia expressa a qualquer direito de representação e a indicação de que sua assinatura implica em uma transação extrajudicial imutável e indiscutível revela tratar-se de cláusula que restringe ou elimina direitos de forma unilateral e desproporcional, afrontando o princípio da boa-fé objetiva, essencial nos contratos. A empresa, ao redigir o termo, desequilibra a relação contratual, impondo obrigações prejudiciais e retirando direitos essenciais do consumidor, o que contraria os deveres de cooperação, lealdade e transparência. A cláusula ali contida é abusiva e, portanto, nula, nos termos do art. 51, inciso XVII do CDC. O extravio da bagagem por tempo significativo (9 dias) em período de festas de final de ano e fora do domicílio da consumidora, com a ausência de resposta da prestadora de serviço no prazo adequado, extrapola o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade e intimidade da autora. Diante da falha na prestação do serviço, é cabível a compensação pelos danos morais.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso concreto, embora configurado o dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se mostra elevado frente às circunstâncias do caso, justificando sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao dano sofrido e suficiente para atender a função compensatória e pedagógica da indenização
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.